Tribunal: STF
Processo: RE 1367518
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE CADASTRO DE PRODUTOR PELO INDEA – ALEGADA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ – NÃO COMPROVAÇÃO – GEORREFERENCIAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS QUE ATESTAM A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL DENTRO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO." (e-doc. 10).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º, 18, 37 da Constituição da República e ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Cível Originária nº 714/MT. Afirmam que a gleba de terra discutida nos autos está localizada em área do Estado do Pará, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO nº 714/MT. Sustentam que o Tribunal de origem violou a separação dos Poderes e a eficiência administrativa ao determinar a inscrição do recorrido no INDEA/MT. Argumentam que os Estados-membros devem atuar dentro de sua respectiva área limítrofe, sob pena de violação da autonomia dos Estados federados. Alegam que o local para medição das coordenadas geográficas é a sede administrativa do estabelecimento rural, nos termos do Decreto nº 1.260, de 2017, e que a sede do recorrido está fora de município mato-grossense (e-doc. 14).



    4. A parte recorrida não apresentou contrarrazões (e-doc. 15, p. 7).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que estão preenchidos seus pressupostos (e-doc. 15).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Em grau recursal, afirma o apelante “o atual status sanitário dos rebanhos bovinos do Estado de Mato Grosso é superior àqueles localizados no Estado do Pará, principalmente com relação a propriedades pertencentes ao vale XV, divisa entre MT/PA, região de litigio indefinida, quanto à titularidade da propriedade, sendo que a documentação apresentada pelo impetrante ora recorrido não certifica o domínio, titularidade da propriedade, demonstrando a localização da área. 



    Sustenta que a propriedade do impetrante se localiza na divisa entre os estados de Mato Grosso e Pará, precisando do posicionamento do órgão oficial – INTERMAT, SEPLAN/MT ou até mesmo o INCRA, que operacionalizam todas as questões de áreas deste Estado, com informações técnicas através de georreferenciamento. 



    (...)



    A insurgência recursal cinge-se acerca da possibilidade de cadastro/inscrição do impetrante ora recorrido perante o INDEA/MT, enquanto que a parte recorrente afirma que tal providência deva ser tomada perante os órgãos pertencentes ao Estado do Pará.



    Verifica-se, outrossim, que existe uma disputa judicial entre os Estados do Pará e Mato Grosso acerca da área de propriedade de cada um deles, o que ainda não restou decidido pelo STF.



    Pois bem.



    Verifica-se dos documentos trazidos à baila pelo recorrente que sua propriedade estaria localizada na cidade de Guarantã do Norte, pertencente ao Estado de Mato Grosso – vide ids. 1976445; 1976454; 1976473 e 1976482 e, conforme se extrai do georreferenciamento, que deve ser levado em consideração, a localização da propriedade está dentro do território do Estado de Mato Grosso.



    Desta feita, não há como prosperar a mantença da negativa do INDEA em não proceder com o cadastro/inscrição do impetrante perante àquele órgão. 



    É presumível os prejuízos que podem acarretar ao impetrante se a inscrição perante o INDEA lhe fosse negado, haja vista que a atividade desenvolvida na propriedade é de bovinocultura de corte, de modo que carece da Guia de Transporte Animal, dentre tantas outras exigências, inclusive, de caráter sanitário para seu regular desenvolvimento.



    Como bem pontuado pelo juízo de piso:



    “(...) é de se estranhar o fato do Poder Público recolher os impostos correspondentes à propriedade do impetrante, e ao mesmo tempo negar-lhe direitos, argumentado que estão não se situa dentro de sua área geográfica. No mais, ainda que haja dúvidas quanto ao Estado ao qual pertence a propriedade do impetrante, questão esta discutida no Supremo Tribunal Federal, não pode este ficar impedido de realizar atos referentes à sua propriedade junto ao INDEA/MT. Assim, fica evidente que o impetrado não tem competência para demarcar propriedades, e com isso, indeferir de plano as inscrições dos pecuaristas da região, sendo certo que sua função é estabelecer fiscalização e promover o andamento da agropecuária do Estado de Mato Grosso, ao invés de proibir completamente a concessão de licença”." (e-doc. 10).



    7. A partir da análise do conjunto fático-probatório, concluiu o Tribunal de origem que a propriedade objeto dos autos está localizada no Município de Guaratã do Norte, Estado do Mato Grosso. 



    8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, inclusive para verificação sobre a alegada ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ACO nº 714/MT.



    9. Incide, portanto, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    10. Ressalte-se que os recorrentes apenas sustentam que o acórdão viola o decidido por esta Suprema Corte, sem explicitarem qual a exata localização do imóvel em discussão, o que torna impossível a verificação da procedência de sua alegação. 



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator